Tribunal: TJDFT
Processo: 0770718-87.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EQUÍVOCO NO PAGAMENTO DE BOLETO. ESTORNO DO VALOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente alega a ausência de prova do efetivo estorno, pois o documento apresentado pela recorrida não comprova a restituição do valor à autora. Defende que foi submetida a constrangimento e desgaste emocional decorrentes da cobrança e do pagamento indevido, além da omissão da empresa em restituir o valor prometido.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o valor pago pela autora já foi restituído, bem como se os fatos caracterizam dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Restou incontroverso nos autos que a autora, ao realizar um pagamento junto à requerida em uma loja física, realizou o pagamento de entrada e parcelamento do restante do valor referente à dívida de terceira pessoa por ela desconhecida. A ré reconheceu o equívoco e conforme o documento de Id 78383604 realizou o estorno do valor pago pela autora um ano antes do ajuizamento da presente demanda.
6. Ocorre que a autora alega que o estorno não foi realizado, contudo, deixou de apresentar documentos que infirmem o documento apresentado pela requerida. Com efeito, consta do referido documento o nome e o CPF da parte autora, além de número de conta. O simples fato de estar escrito no documento “estorno pagamento de fatura” e o pagamento inicial ter sido realizado por boleto não é suficiente para descaracterizar o estorno. Cabia à parte autora apresentar as documentações pertinentes para impugnar o alegado pela requerida, conforme devidamente intimada na audiência de conciliação (ID 78383606), o que não ocorreu.
7. Quanto ao dano moral, ainda que tenha havido demora na restituição do valor pago por equívoco pela parte autora, não há nos autos elementos que comprovem violação à dignidade da parte autora. Destaca-se que não se trata de dano in re ipsa, cabendo à parte autora apresentar elementos suficientes que comprovem ter a conduta da parte adversa causado ofensa a seus direitos da personalidade, o que não ocorreu na espécie. O mero aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada fogem da órbita do dano moral, uma vez que fazem parte da vida em sociedade. Neste contexto, a situação vivenciada pela recorrente não justifica o arbitramento de indenização por dano moral.
8. Portanto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.